Tribunal: TJSP
Processo: 1062976-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADMISSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA COMPOSSE E DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O BEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A ausência de propriedade formal sobre o imóvel

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADMISSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA COMPOSSE E DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O BEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A ausência de propriedade formal sobre o imóvel não obsta a extinção da composse e alienação judicial dos direitos patrimoniais decorrentes da posse.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000413119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062976-56.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDMEIA
VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados GRAZIELA MARIA SIAULYS PFEIFFER, DANIELA MARIA
SIAULYS, GISELE MARIA SIAULYS e MONICA MARIA SIAULYS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS
ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062976-56.2019.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1062976-56.2019.8.26.0100
Apelante: Edmeia Vieira de Sousa Rodrigues da Silva
Apelados: Graziela Maria Siaulys Pfeiffer, Daniela Maria Siaulys, Gisele Maria
Siaulys e Monica Maria Siaulys
Comarca: São Paulo
V. 0889
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE
CONDOMÍNIO C.C. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM
IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE DAÇÃO
EM PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL.
INADMISSIBILIDADE.
INTERESSE
DE
AGIR.
POSSIBILIDADE
DE
EXTINÇÃO
DA
COMPOSSE E DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS
DIREITOS
POSSESSÓRIOS
SOBRE
O
BEM.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
A ausência de propriedade formal sobre o imóvel não obsta
a extinção da composse e alienação judicial dos direitos
patrimoniais decorrentes da posse.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial
(págs. 71/72), cujo relatório adoto, proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível
do Foro Central de São Paulo, que indeferiu a petição inicial, julgando extinto
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI,
do Código de Processo Civil. Sem sucumbência, observada a gratuidade da
justiça concedida à postulante.
Apela a autora (págs. 74/82), sustentando, em síntese, ter
firmado instrumento particular de dação em pagamento com os genitores das
apeladas, sendo devida a extinção de condomínio e alienação judicial do
imóvel, diante da negativa de transmissão e regularização da propriedade.
Aduz estar arcando com várias despesas do imóvel sozinha, tendo ajuizado
ação de cobrança em face das apeladas. Afirma estar demonstrada nos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062976-56.2019.8.26.0100
3
sua condição de condômina e a indivisibilidade do bem, devendo ser
declarada a extinção do condomínio em relação aos seus direitos possessórios,
com a alienação judicial do imóvel.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a apelante
beneficiária da Justiça Gratuita (pág. 65).
Contrarrazões
apresentadas,
suscitada
preliminar
de
ilegitimidade passiva (págs. 92/100).
Houve oposição ao julgamento virtual, pelas apeladas (pág.
100).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, não conheço da preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pelas apeladas. Embora a corré Mônica tenha solicitado sua
exclusão dos autos, juntando certidão de renúncia a direitos hereditários, tal
questão não foi apreciada pelo Magistrado "a quo", considerando que as
apeladas não apresentaram contestação e sequer recorreram da sentença.
Por outro lado, não é hipótese de carência da ação. Ocorre
que a pretensão de extinção de condomínio, nos termos em que postulada,
coaduna-se com o regramento legal vigente. Havendo adequação entre a
situação lamentada pela autora e o provimento jurisdicional concretamente
solicitado, há interesse processual.
Com efeito, a autora ajuizou ação de extinção de condomínio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062976-56.2019.8.26.0100
4
com pedido de alienação judicial de bem comum em face dos Espólios,
representados pelas rés, sob o argumento de ter adquirido o imóvel descrito na
inicial (apartamento no 01, situado no 1o andar do prédio localizado a Rua
Dom Lino no 25, Bairro da Luz, São Paulo, Capital, de matrícula no 29.593,
pertencente a 5a Circunscrição Imobiliária da Capital do Estado de São
Paulo), por meio de instrumento particular de dação em pagamento firmado
com os falecidos Antônio Siaulys e Alda Siaulys (págs. 22/26). Alega que,
embora previsto no instrumento, os falecidos deixaram de exercer o direito de
recompra do imóvel, consolidando a sua propriedade. Afirma que as
requeridas negam-se a transmitir a propriedade do imóvel e a arcar com todas
as suas despesas, razão pela qual pretende a extinção do condomínio e a
alienação judicial.
O Magistrado “a quo”, diante da ausência do registro do
contrato (instrumento particular de dação em pagamento) no nome da
apelante e da falta de individualização da matrícula do imóvel, entendeu que a
autora não tinha interesse de agir e indeferiu a petição inicial, na forma do
artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.
Contudo, com a devida vênia, a falta de registro da respectiva
dação em pagamento não obsta a extinção do condomínio, bastando que seja
dado perfeito e prévio conhecimento da pendência registrária aos eventuais
terceiros interessados na aquisição do bem. Embora as partes não figurem
formalmente como titulares do imóvel e inexista individualização da
matrícula, a ausência de propriedade registral, por si só, não impede a
alienação judicial dos direitos possessórios que as partes alegam possuir sobre
o imóvel, já que estes possuem valor econômico e podem ser levados à hasta
pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062976-56.2019.8.26.0100
5
Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de extinção de condomínio com
alienação judicial de bem comum. Extinção do feito, sem
resolução do mérito, porque ausente titularidade registral.
Inconformismo da autora. Acolhimento parcial. Ausência de
propriedade formal sobre o imóvel comum que não obsta a
extinção da composse e alienação judicial dos direitos
patrimoniais decorrentes da posse. Precedentes deste Tribunal
e Câmara. Causa, no entanto, que não se encontra madura
para
julgamento.
Sentença
anulada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1000370-75.2018.8.26.0601; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Socorro - 1a Vara;
Data do Julgamento: 28/01/2019; Data de Registro: 29/01/2019
destaque meu).

CONDOMÍNIO. Ação de extinção de condomínio c.c. alienação
judicial e cobrança de aluguel. Direitos sobre o imóvel partilhado
consensualmente em ação de divórcio. Possibilidade de alienação
de direitos possessórios. RECURSO PROVIDO para anular a
sentença e determinar o prosseguimento da ação. (Apelação
1005238-48.2015.8.26.0554; Relator (a): Alexandre Marcondes;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2015; Data de
Registro: 01/09/2015 destaque meu).

ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. Extinção do
processo sem resolução do mérito, porque as partes são meras
titulares de direitos sobre a coisa. Inexistência de propriedade
formal sobre o imóvel comum que não impede a alienação
judicial dos direitos patrimoniais decorrentes da posse.
Possibilidade de extinção, tal como se condomínio fosse
Direitos sobre o imóvel que possuem valor econômico e podem
ser levados à hasta pública. Inexiste norma impeditiva de
alienação judicial de direitos de adquirente sobre imóvel a ser
regularizado,
desde
que
cientificados
os
eventuais
arrematantes acerca de tal situação jurídica. Recurso provido,
para cassar a decisão e determinar o prosseguimento do feito.
(Apelação 1001872-73.2017.8.26.0281; Relator (a): Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itatiba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2018; Data de
Registro: 11/05/2018 destaque meu).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062976-56.2019.8.26.0100
6
Por fim, não é o caso do pronto julgamento do mérito da
demanda, uma vez que as apeladas se insurgem quanto ao direito da autora,
de tal modo que se faz necessária a dilação probatória de matéria de fato, sob
o crivo do contraditório.

Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de
origem, para o regular prosseguimento do feito sob o crivo do contraditório..
Como não foram fixados honorários advocatícios em
primeiro grau, deixo de aplicar a majoração prevista no artigo 85, §11o do
CPC.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora